Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-11.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº, INCS. I E II (ANTIGA REDAÃÃO) DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÃÃO DAS PENAS. REQUERENTE QUE ENTENDE QUE DEVERIA SER CONDENADO AS MESMAS SANÃÃES IMPOSTAS AO CORRÃU. IMPROCEDÃNCIA. VETORES JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE QUE FORAM RECONHECIDOS EM FAVOR DO CORRÃU, SITUAÃÃO QUE NÃO OCORREU QUANTO REQUERENTE JUSTIFICANDO A APLICAÃÃO DE SANÃÃES DISTINTAS. TERATOLOGIA NA VALORAÃÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÃNCIAS E CONSEQUÃNCIAS DO DELITO. RECONHECIMENTO. OCORRÃNCIA DE BIS IN IDEM. REPRIMENDAS EXASPERADAS EM PATAMAR SUPERIOR AO MÃNIMO LEGAL, EM FACE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÃÃO. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÃMULA NÂº 443 DO STJ. OCORRÃNCIA DE ERRO GROSSEIRO. REALIZAÃÃO DE NOVA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÃNIME.1. O requerente e Weberth Primo Silva foram processados e condenados no mesmo processo. Todavia, encontram-se em situaÃ§Ãμes distintas quanto Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, uma vez que militam em favor do corrÃ©u os antecedentes, a conduta social, a personalidade e o comportamento das vÃtimas. Desse modo, a circunstÃ¢ncia de terem sido condenados a penas diferentes estÃ¡ justificada.2. Quando da dosimetria da pena do requerente, o vetor da culpabilidade foi valorado com as majorantes do crime de roubo que tambÃ©m foram utilizadas para exasperar as reprimendas na terceira fase de aplicaÃ§Ã£o, o que constitui bis in idem.3. Com relaÃ§Ã£o aos antecedentes, Ã personalidade, Ã conduta social e os motivos, o requerente nÃ£o juntou aos autos qualquer documento que possa desconstituir sua valoraÃ§Ã£o, que deve ser mantida em face do trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a condenatÃ3ria.4. No que se refere ao vetor das circunstÃ¢ncias do delito, verifica-se que tambÃ©m ocorreu bis in idem, pois a frieza e a determinaÃ§Ã£o para agir em desacordo com a norma penal integra o conceito de culpabilidade, bem como o magistrado a quo nÃ£o indicou as provas pelas quais valorou negativamente as circunstÃ¢ncias do crime. teratologia reconhecida.5. As majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, Â§2Âº, incs. I e II, do CP) incidiram em patamar superior ao mÃnimo legal sem qualquer fundamentaÃ§Ã£o em total dissonÃ¢ncia com o que orienta a SÃºmula nÂº 443 do Colendo STJ. Logo, deve ser reconhecido que houve teratologia na imposiÃ§Ã£o das sanÃ§Ãμes, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria da pena.6. PENA APLICADA. Corrigidos os equÃvocos, o requerente fica condenado Ã s penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mÃªs de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.7. RevisÃ£o conhecida e julgada parcialmente procedente. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0001321-11.2020.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: RODRIGO SILVA ROCHA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
REVISORA: DESEMBARGADORA VANIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II (ANTIGA REDAÇÃO) DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS. REQUERENTE QUE ENTENDE QUE DEVERIA SER CONDENADO AS MESMAS SANÇÕES IMPOSTAS AO CORRÉU. IMPROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE QUE FORAM RECONHECIDOS EM FAVOR DO CORRÉU, SITUAÇÃO QUE NÃO OCORREU QUANTO REQUERENTE JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISTINTAS. TERATOLOGIA NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPRIMENDAS EXASPERADAS EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL, EM FACE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 443 DO STJ. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA DAS REPRIMENDAS. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O requerente e Weberth Primo Silva foram processados e condenados no mesmo processo. Todavia, encontram-se em situações distintas quanto à aplicação da pena, uma vez que militam em favor do corréu os antecedentes, a conduta social, a personalidade e o comportamento das vítimas. Desse modo, a circunstância de terem sido condenados a penas diferentes está justificada.
2.

Quando da dosimetria da pena do requerente, o vetor da culpabilidade foi valorado com as majorantes do crime de roubo que também foram utilizadas para exasperar as reprimendas na terceira fase de aplicação, o que constitui
bis in idem
.
3.

Com relação aos antecedentes, à personalidade, à conduta social e os motivos, o requerente não juntou aos autos qualquer documento que possa desconstituir sua valoração, que deve ser mantida em face do trânsito em julgado da sentença condenatória.
4.

No que se refere ao vetor das circunstâncias do delito, verifica-se que também ocorreu
bis in idem
, pois a frieza e a determinação para agir em desacordo com a norma penal integra o conceito de culpabilidade, bem como o magistrado a quo não indicou as provas pelas quais valorou negativamente as circunstâncias do crime. teratologia reconhecida.
5.

As majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas (art. 157, §2º, incs. I e II, do CP) incidiram em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação em total dissonância com o que orienta a Súmula nº 443 do Colendo STJ. Logo, deve ser reconhecido que houve teratologia na imposição das sanções, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria da pena.
6.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos, o requerente fica condenado às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
7.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal, condenando o requerente às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Cruz Júnior.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

RODRIGO DA SILVA ROCHA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos, 01 (mês) e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 112 (cento e doze) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs a presente
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente aduz que a dosimetria da pena fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o corréu Weberth Primo Silva foi condenado à reprimenda privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo mesmo crime.

Alega ainda que houve
bis in idem
, pois o concurso de crimes e o emprego de arma de fogo foram utilizados na fixação da pena base e na terceira fase da aplicação da pena como majorantes.

Aduz que a valoração das circunstâncias judiciais está desfundamentada.

Pede a procedência da ação a fim de reduzir as reprimendas que lhes foram impostas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e procedência da revisão criminal.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

Consta dos autos que no dia 31/08/2008, na Cidade de Marabá, o requerente, acompanhado do corréu Weberth Primo Silva, se utilizando de arma de fogo, roubaram o estabelecimento comercial denominado DERI DRINQUES, subtraindo dinheiro, telefones celulares e documentos pessoais das vítimas. Em seguida, fugiram do local em um veículo que foi conduzido pelo réu Luiz Carlos Primo.

Encerrada a instrução processual, Luiz Carlos Primo restou condenado às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão mais 110 (cento e dez) dias multa, Weberth Primo Silva às sanções de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias multa, enquanto que o requerente restou condenado às penas de 09 (nove) anos, 01 (mês) e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 112 (cento e doze) dias multa.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA

O requerente aduz que a dosimetria da pena fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o corréu Weberth Primo Silva foi condenado à reprimenda privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo mesmo crime, que houve
bis in idem
, pois o concurso de crimes e o emprego de arma de fogo foram utilizados na fixação da pena base e na terceira fase da aplicação da pena como majorantes e que a valoração da circunstâncias judiciais está desfundamentada.

Com efeito, o requerente e Weberth Primo Silva encontram-se em situações distintas quanto à aplicação da pena, uma vez que militam em favor do corréu os antecedentes, a conduta social, a personalidade e o comportamento das vítimas. Desse modo, a circunstância de terem sido condenados a penas diferentes está justificada (fls. 23/24).

A pena base do requerente foi fixada com os seguintes fundamentos (fls. 19):
¿A culpabilidade é de grau elevado, sendo reprovável a conduta do agente ao praticar o ilícito com o intuito de se apoderar do alheio, utilizando-se de uma arma de fogo e do concurso de outros elementos, em evidente afronta à lei. Há extenso rol de antecedentes criminais em desfavor do réu. Sua conduta social não era boa, em vista da ausência de prova de ocupação lícita. Sua personalidade é voltada para o crime. Os motivos não justificam a prática do delito. As circunstâncias revelam a frieza e falta de temor do agente ao se determinar conscientemente para o crime. As conseqüências do crime se revelam graves, em vista do trauma provocado pelo réu que colocou em perigo a vida alheia ao utilizar-se de arma para subtrair os bens. O comportamento das vítimas de modo algum concorreu para o crime.
Após essa análise amplamente desfavorável ao réu, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes. Contudo, há a atenuante da confissão (art. 65, III, 'd', CPB), e diminuo a reprimenda para 06 anos e 06 meses 80 dias multa.
Aplico, ainda, a causa de aumento de pena, uma vez que o acusado se utilizou de uma arma para praticar o roubo e ainda do concurso de outros elementos (art. 157, §2º, I e II, do CP). Dessa forma aumento a pena na fração de 2/5, alcançando o total de 09 anos, 1 mês e 6 dias, e 112 dias-multa, na base 1/30 do salário mínimo, vigente à época dos fatos.¿

Como se observa, o vetor da culpabilidade foi valorado com as majorantes do crime de roubo que também foram utilizadas para exasperar as reprimendas na terceira fase de aplicação, o que constitui
bis in idem
.

Com relação à apreciação dos antecedentes, da personalidade, da conduta social e dos motivos, o requerente não juntou aos autos qualquer documento que possa desconstituir sua valoração, que deve ser mantida em face do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ademais, houve
bis in idem
na valoração do vetor das circunstância do crime, pois a frieza e a determinação para agir em desacordo om a norma penal integra o conceito de culpabilidade, bem como o magistrado
a quo
não indicou as provas pelas quais valorou negativamente às consequências do delito.

Além disso, as majorantes incidiram em patamar superior ao mínimo legal sem qualquer fundamentação em total dissonância com o que orienta a Súmula nº 443 do Colendo STJ.

Logo, deve ser reconhecido que houve teratologia na imposição das sanções, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente a personalidade e a conduta social militaram em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que cada circunstância judicial exaspera a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pela quantidade de 08 (oito) circunstâncias judiciais a serem valoradas, mais 18 (dezoito) dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. II, alínea ¿d¿ do CP), as penas ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de detenção e 03 (três) dias multa, perfazendo a reprimenda no
quantum
de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes dos incs. I e II do §2º do art. 157 do CP, majoram-se as penas em 1/3 (um terço), correspondentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, perfazendo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator